Tribunal: TJPA
Processo: 0808360-21.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808360-21.2023.8.14.0000

PACIENTE: CICERO SILVA SANTOS

AUTORIDADE: JUIZ DA 1° VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808360-21.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

RAFAEL MESQUITA DA ROSA
, OAB/DF Nº 47.046

PACIENTE: CICERO SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª
VARA CRIMINAL DE MARABÁ
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06, 14 DA LEI Nº 10.826/03 E 121, §2º, IV C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL (TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO).

RECAMBIAMENTO DE PRESO. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA DECISÃO QUE DETERMINOU O RECAMBIAMENTO DO PACIENTE DO DISTRITO FEDERAL (COMPLEXO DA PAPUDA) PARA O MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
SEGUNDO A AUTORIDADE COATORA, QUANTO AO RECAMBIAMENTO DO ACUSADO PARA MARABÁ, É CERTO QUE SE TRATA DE DELITO QUE FOI COMETIDO NESTA CIDADE E O ACUSADO MORAVA EM MARABÁ ÀQUELA ÉPOCA (ANO DE 2011), SENDO QUE APÓS A OCORRÊNCIA DOS FATOS, ELE SE EVADIU E NÃO DEU NOTÍCIAS DE SEU PARADEIRO PARA AS AUTORIDADES DO SISTEMA DE JUSTIÇA, O QUE DIFICULTOU A CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES E DA PERSECUÇÃO CRIMINAL, QUE FICOU PARALISADA POR ANOS. SOMENTE NESTE ANO DE 2023, O PACIENTE FOI LOCALIZADO NO DISTRITO FEDERAL DEVIDO AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. O CRIME OCORREU EM MARABÁ, ONDE TRAMITA O PROCESSO, REVELANDO-SE MAIS ADEQUADA À EFETIVIDADE DA INSTRUÇÃO A PERMANÊNCIA DO ACUSADO NO DISTRITO DA CULPA, CABENDO REGISTRAR QUE A PRIMEIRA AUDIÊNCIA NÃO SE EFETIVOU EM RAZÃO DA CASA PENAL ONDE O ACUSADO SE ENCONTRA PRESO (COMPLEXO DA PAPUDA), EM BRASÍLIA, NÃO TER APRESENTADO O DENUNCIADO NA SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA, O QUE JÁ DEMONSTRA O EMBARAÇO QUE A CUSTÓDIA DO ACUSADO E OUTRA COMARCA PODE OCASIONAR À INSTRUÇÃO DO FEITO.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 27 de junho de 2023 e término no dia 29 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 29 de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
CICERO SILVA SANTOS,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0004506-85.2011.8.14.0028, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio.

Narra o impetrante (fls. 04/11, ID nº 14257618),
que
a prisão preventiva do Paciente foi decretada dia 20/07/2011 e cumprida em 13/02/2023, no Distrito Federal. Prossegue narrando que o Juízo Coator solicitou o recambiamento do Coacto para a Comarca de Marabá.

A impetração aponta o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá como autoridade coatora, e se insurge contra a decisão que determinou o recambiamento do Paciente para aquela Comarca, dizendo estar a citada decisão destituída de fundamentação idônea, afirmando, ainda, que a medida viola o direito do preso de permanecer custodiado provisoriamente em local próximo ao seu seio social e familiar. Com tais argumentos pugna pela concessão da ordem para que seja concedido ao Paciente o direito de não ser recambiado para o município de Marabá.

Recebidos os autos, deneguei
a liminar às fls. 424/425, ID nº 14369468, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

434/436, ID nº 14467219), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Narra a denúncia que, no dia 29 de maio de 2011, por volta das 03 horas, policiais civis receberam uma ocorrência com a notícia de que havia ocorrido um crime de
homicídio no bairro Morada Nova, sendo o nacional “Cícero do Ferro Velho” um dos
suspeitos. Ao se deslocarem ao endereço informado, os policiais civis se depararam com um imóvel em que funcio
nava uma “boca de fumo”, sendo que foram localizadas várias
substâncias entorpecentes, armas, munições, pólvoras, balança de precisão. No imóvel, estava o paciente CÍCERO SILVA SANTOS, seu filho FRANCISCO OLIVEIRA SANTOS, a Sra. MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO, o nacional ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO e um adolescente.

No momento da diligência policial, os investigadores de polícia civil foram recebidos por disparos de arma de fogo efetuados por ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO e pelo paciente CÍCERO SILVA SANTOS. Os policiais revidaram também com disparos de arma de fogo, sendo que o policial civil KLÉBER MACHADO foi atingido por disparos de arma de fogo que partiram do paciente. O policial civil foi levado ao Hospital com ferimentos, mas não veio a óbito.

Após os disparos de arma de fogo, o paciente empreendeu fuga e não foi localizado.

- Na oportunidade, o Ministério Público representou pela prisão preventiva de CÍCERO SILVA SANTOS, o que foi deferido pelo magistrado, em 20 de julho de 2011. A denúncia foi recebida, o acusado foi citado por edital em virtude da falta de informações de seu paradeiro e o processo e curso do prazo prescricional foram suspensos, na forma do art. 366 do CPP, em 08 de setembro de 2011.

- Em 13/02/2023, chegou a este juízo a informação do cumprimento do mandado de prisão do paciente CÍCERO SILVA SANTOS, no Distrito Federal, sendo realizada a audiência de custódia no TJDFT, em 14/02/2023.

- Este juízo determinou a citação pessoal do acusado por carta precatória e solicitou que fosse realizado o recambiamento para o Estado do Pará
–
ID 87640023.

- O acusado foi pessoalmente citado, em 07/03/2023, e apresentou Resposta Escrita à Acusação por meio da Defensoria Pública, em 21/03/2023, arrolando as mesmas testemunhas de acusação. Não houve arguição de preliminares.

- Foi proferida decisão de saneamento, em 29/03/2023, tendo sido mantida a decisão que recebeu a denúncia. Na oportunidade, foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de maio de 2023 às 11 horas, que não se efetivou devido à não localização de algumas testemunhas de acusação e não apresentação do acusado na sala de audiência virtual, pois a unidade prisional onde o acusado se encontra custodiado não ingressou no link mesmo a Secretaria deste juízo tendo enviado ofício e link para acesso.

- A continuação da audiência foi designada para o dia 07 de junho de 2023 às 09 horas, oportunidade em que serão ouvidas a vítima, testemunhas e realizada a qualificação e interrogatório do acusado.

- Quanto ao recambiamento do acusado para Marabá, é certo que se trata de delito que foi cometido nesta cidade e o acusado morava em Marabá àquela época, sendo que após a ocorrência dos fatos, ele se evadiu e não deu notícias de seu paradeiro para as autoridades do sistema de justiça, o que dificultou a continuidade das investigações e da persecução criminal, que ficou paralisada por anos. Somente neste ano de 2023, o paciente foi localizado no Distrito Federal devido ao cumprimento do mandado de prisão.

- O crime ocorreu em Marabá, onde tramita o processo, revelando-se mais adequada à efetividade da instrução a permanência do acusado no distrito da culpa, cabendo registrar que a primeira audiência não se efetivou em razão da casa penal onde o acusado se encontra preso (Complexo da Papuda), em Brasília, não ter apresentado o denunciado na sala de videoconferência, o que já demonstra o embaraço que a custódia do acusado e outra comarca pode ocasionar à instrução do feito.

- Este juízo entende que permanecem inalteradas as razões que determinaram o seu recambiamento para uma das casas penais de Marabá.

Nesta
Superior Instância
(fls. 438/441, ID nº 14628826), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal pela falta de fundamentação da decisão que determinou o recambiamento do paciente do Distrito Federal (Complexo da Papuda) para o município de Marabá/PA.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

Tem-se a Resolução CNJ nº 404/2021 aplicável às transferências ou recambiamentos efetuados em
execuções definitivas
, conforme se pode depreender de uma interpretação sistemática da citada norma. Em verdade, à hipótese dos autos é aplicável a norma do artigo 289,
caput
e parágrafos, do Código de Processo Penal, que
prevê a remoção ao juízo processante do acusado preso durante o processo, fora da jurisdição do juiz processante
.

Ademais, como cediço, ainda que aplicável fosse a legislação específica quanto à execução penal, o direito do preso de permanecer em estabelecimento prisional próximo ao seu meio social e familiar (artigo 103 da LEP), não é absoluto, podendo sofrer mitigação frente ao interesse público, através de decisão fundamentada, tal como a ora objurgada.

No caso dos autos, verifica-se que houve fundadas razões para indeferir o pedido do preso, de continuar segregado na sua comarca de residência, pois, embora se cogite de que a instrução criminal possa ocorrer por meio de carta precatória ou mesmo por audiências via videoconferência, de acordo com as informações do Juízo Coator, em 29/03/2023 foi designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de maio de 2023 às 11 horas, que não se efetivou devido à não localização de algumas testemunhas de acusação e não apresentação do acusado na sala de audiência virtual, pois a unidade prisional onde o acusado se encontra custodiado não apresentou o Coacto na sala de videoconferência, apesar de regularmente notificada para tanto, o que, de fato, demonstra o embaraço que a custódia do acusado e outra comarca pode ocasionar à instrução do feito, conforme assinalou o Juízo Coator.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

MANDADO DE SEGURANÇA. RECAMBIAMENTO DE PRESO PARA O ESTADO DO CEARÁ. DEFERIMENTO NA ORIGEM. PLEITO DE CONCESSÃO DA PERMANÊNCIA DO IMPETRANTE NO ESTADO DE SÃO PAULO, ONDE POSSUI LAÇOS FAMILIARES. INDEFERIMENTO DA ORDEM
. 1. Impetrante preso preventivamente pelo cumprimento, neste Estado de São Paulo, de mandado de prisão expedido em ação penal que tramita na Justiça Cearense (no processo nº 0006173-52.2017.8.06.0050 da Vara Única de Bela Cruz – fls. 74/75, em que pendente prisão preventiva), hipótese não regulada pela Resolução CNJ nº 404/2021 – aplicável às transferências ou recambiamentos efetuados em execuções definitivas, conforme se pode depreender de uma interpretação sistemática da norma. 2. Aplicável à hipótese dos autos a norma do artigo 289, caput e parágrafos, do Código de Processo Penal, que prevê a remoção ao juízo processante do acusado preso durante o processo, fora da jurisdição do juiz processante. 3. Impetrante que não possui nenhuma pendência junto à Justiça Bandeirante e também responde pela prática de suposto homicídio qualificado no processo nº 0011634-22.2012.8.06.0101, perante Vara Única de Itapipoca – também Ceará, no qual pende a instauração do Plenário do Júri – que demanda a presença física do impetrante (conforme andamento processual do mencionado processo). Manutenção do impetrante em São Paulo que inviabilizaria a regular tramitação daquele feito, o que não se admite. 5. Ato de recambiamento que fora regularmente provocado pelo Juízo processante. 6. Ausência do alegado constrangimento ilegal. Recambiamento do impetrante para o local do Juízo processante devidamente justificado para resguardar a devida prestação jurisdicional em tempo razoável, diante, ademais, da complexidade de uma das causas penais por qual responde no Estado do Ceará (homicídio). 7. Segurança denegada.
(TJ-SP - MS: 20243314620228260000 SP 2024331-46.2022.8.26.0000, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 24/03/2022, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/03/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECAMBIAMENTO DE PRESO. ALEGADA OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA
. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o direito do preso de cumprimento de pena próximo aos seus familiares preconizado no art. 103 da LEP não é absoluto. 2. No caso em apreço, o Tribunal de origem invocou fundamentos idôneos para manter a decisão de recambiamento, salientando que a superlotação do sistema penitenciário paulista e a comprovação de que a condenação é oriunda de outro Estado da federação justificariam a determinação de transferência do reeducando, o qual não possui condenação no Estado de São Paulo. 3. Mantém-se a decisão singular que negou provimento ao recuso em mandado de segurança. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RMS: 69030 SP 2022/0174476-4, Relator: JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022).

Assim, tem-se como ausente o alegado constrangimento ilegal, porquanto o recambiamento do impetrante para o local do Juízo processante restou devidamente justificado para resguardar a devida prestação jurisdicional em tempo razoável, sendo certo, ainda, que a permanência do impetrante em unidade da Federação diversa daquela onde responde a processos criminais poderá acarretar assim como já acarretou prejuízo concreto ao regular andamento da instrução criminal.

Ausente, n
ão há que se cogitar nenhuma ilegalidade no recambiamento do Paciente, não havendo na espécie nenhum constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
requerida em favor do paciente.

É como voto.

Belém, 29/06/2023